Tribunal: STF
Processo: AI 782236
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ART. 5º, II, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRESCRIÇÃO. FGTS. DICOTOMIA ENTRE AS 
   ESPÉCIES TOTAL E PARCIAL. ART. 7º, XXIX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1. 	A possível violação aos 
   postulados da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do 
   devido processo legal, da motivação dos atos decisórios e da 
   prestação jurisdicional configura ofensa reflexa à CF.
2.	A 
   jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF é no sentido de 
   que a relação da dicotomia entre as espécies de prescrição - 
   parcial ou total - reside, exclusivamente, no âmbito 
   infraconstitucional.
3.	O tema relativo à discussão do prazo 
   prescricional trintenário do FGTS não possui índole 
   constitucional, porque depende de prévio exame da legislação 
   infraconstitucional.
4.	Agravo regimental improvido.